Tribunal: TCU
Processo: 018.184/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8713/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.184/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denis Santiago Reis (XXX.886.902-XX); Everson Vasconcelos de Queiroz (XXX.087.752-XX); Jessiney Wilsia Sena Guerra (XXX.729.262-XX); Jhonatan Alves Neiva (XXX.935.672-XX); Jonathan Marreiro Feitosa (XXX.586.202-XX); Leonildo da Silva e Silva (XXX.200.802-XX); Mauricio Moraes Melo (XXX.292.252-XX); Naiara Machado Barreto (XXX.077.572-XX); Ozielza Menezes de Campos (XXX.177.302-XX); Rafael Ramos Correa (XXX.668.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.